Tribunal: TJDFT
Processo: 0727396-72.2019.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-07-30
Data de publicação: 2020-08-31

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ART. 155, CAPUT DO CPB. MATERIALIDADE E AUTORIA. PROVA SUFICIENTE. NÃO PROVIMENTO.
1. Se a prova documental (auto de prisão em flagrante, auto de apresentação e apreensão, termo de restituição e ocorrência policial) e oral (confissão extrajudicial e depoimentos de testemunhas) define materialidade e autoria, mantém-se a condenação do apelante.
2. Pena-base fixada no piso legal, assim tornada definitiva pela compensação entre confissão e reincidência e dada ausência de causas especiais de diminuição ou aumento, nada a prover.
3. Apelação conhecida e desprovida.